Tribunal: TCU
Processo: 023.878/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - TRT/PA - JT para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Francisco de Assis Martins Dias, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. promova o destaque da parcela de quintos incorporada pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, se incorporada por força de decisão administrativa ou de decisão judicial não transitada em julgado, consoante modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput , do Regimento Interno, e 8o, caput , da Resolução 206/2007; 9.3.3. alerte o Sr. Francisco de Assis Martins Dias no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência deste Acórdão; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive os autos.